Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-09.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DAIANE MATHIAS - CPF: 062.290.611-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.

Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021608-43.2022.8.11.0015,
indeferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN, Modelo: GOL G5/NF TF 1.0, Ano: 2009, Cor: PRATA, Placa: NJF9F94, RENAVAM: 133965260, CHASSI: 9BWAA05U99T222583, objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 488409335.30410.

Irresignada, a parte recorrente alega que é desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor e que o simples encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário.

Desse modo, requer a concessão da liminar, para ao final dar-lhe provimento, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL nº 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente.

A liminar recursal foi deferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 158399694.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Na ação de busca e apreensão, a mora do requerido poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ressalte-se que o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, no endereço consignado no contrato firmado entre as partes como sendo o do contratante, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, é de ver que a recorrente enviou a notificação extrajudicial para a parte devedora (id. 106878177, autos de origem) no endereço informado junto ao contrato (id. 106878174), qual seja Rua Alfazemas, nº 554, Jd. das Oliveiras, Sinop, através do Correio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, razão pela qual restou comprovada a mora do devedor.

Frisa-se que, em que pese a notificação ter retornado com “desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A bem dos princípios da probidade e boa-fé dentro dos contratos celebrados entre as partes, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...). 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.8.2019, DJe 29.8.2019)

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Eg. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO: MUDOU-SE –VALIDADE DO ATO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "mudou-se", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciant
e. (N.U 1021504-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE NÚMERO” – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição " não existe número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.
(N.U 1014756-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.
“Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora”
. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70.2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) (N.U 1023910-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Dessa feita, não se pode imputar ao credor uma atividade mais dispendiosa do que a que a lei exige quando, na verdade, o devedor é quem deixa de agir com seus deveres contratuais, dentre eles, o da boa-fé, informando eventual mudança de endereço.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de deferir a liminar de busca e apreensão do veículo narrado na petição inicial, determinando a expedição do competente mandado para cumprimento pelo oficial de justiça, colocando-o sob depósito de pessoa a ser indicada pela instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023